Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-45.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001751-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONAN ROBERTO CRUZ LOPES DOS SANTOS - CPF: 059.545.961-74 (RECORRENTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), 51.312.004 RONAN ROBERTO CRUZ LOPES DOS SANTOS - CNPJ: 51.312.004/0001-46 (RECORRENTE), STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 16.501.555/0008-23 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, REJEITOU DA PARTE RECLAMADA E ACOLHEU PARCIALMENTE DA PARTE RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO AUTOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA RÉ.

Inexistindo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela fornecedora.

Verificado erro material pontual, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo autor, exclusivamente para correção do quantum condenatório, sem modificação do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, sendo um pelo recorrido Ronan Roberto Cruz Lopes dos Santos e outro pela recorrente Stone Instituição de Pagamento S.A., em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes da retenção indevida de comissões do programa “Renda Extra Ton”, com adequação do quantum indenizatório para o valor de R$ 35.913,93, nos termos do voto do Relator.

Sustenta o embargante Ronan erro material e contradição no acórdão, sustentando que o valor de R$ 8.750,00 não teria sido efetivamente pago, afirmando que o único pagamento ocorrido foi o de R$ 8.176,07, motivo pelo qual ambos não poderiam ser cumulativamente abatidos. Sustenta ainda que os valores de R$ 5.130,00 e R$ 200,00 não integram o objeto da demanda, requerendo a exclusão desses abatimentos e a consequente majoração do valor da condenação.

Já a embargante Stone sustenta suposta omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Contrarrazões nos ids 326960359 e 330901850.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001751-45.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Embargante(s):

Ronan Roberto Cruz Lopes dos Santos

Stone Instituição de Pagamento S/A

Embargado(s):

Ronan Roberto Cruz Lopes dos Santos

Stone Instituição de Pagamento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR

O embargante sustenta erro material quanto aos abatimentos realizados no acórdão, afirmando que determinados valores não integrariam o objeto da condenação e que haveria confusão entre pagamentos distintos.

No ponto, assiste-lhe razão apenas parcial.

Quanto ao valor de R$ 5.130,00, correspondente à comissão paga no ciclo de apuração de outubro de 2024, verifica-se que tal quantia decorre do mesmo programa de indicações que fundamenta a demanda, integrando a relação jurídica material discutida, razão pela qual seu abatimento permanece juridicamente correto.

Também não procede a alegação relativa ao valor de R$ 8.750,00.

Consta nos autos registro extraído do sistema interno da própria instituição ré demonstrando transferência bancária via TED, com status “transferred”, confirmação bancária positiva, realizada em 10/01/2025, antes do ajuizamento da ação, conforme imagem abaixo destacada:

Ademais, o próprio autor reconheceu em suas contrarrazões que referido valor foi transferido para sua conta bancária, limitando-se a alegar atraso no repasse, conforme se segue:

Assim, resta comprovado o efetivo pagamento, sendo correta sua dedução.

De igual modo, o valor de R$ 8.176,07, referente à transferência automática realizada em 12/06/2025, após a sentença, encontra-se devidamente comprovado por extrato bancário e comunicação corporativa, configurando adimplemento parcial superveniente, também corretamente abatido, conforme se segue:

Todavia, quanto ao valor de R$ 200,00, embora esteja comprovado o seu pagamento, verifica-se tratar de verba oriunda de campanha promocional específica, de natureza acessória, que não integrou a base de cálculo do crédito principal reconhecido no acórdão, nem compôs o valor consolidado do programa “RecebaTon”.

Assim, sua dedução mostrou-se indevida, caracterizando erro material a ser sanado nesta via integrativa.

Dessa forma, os embargos do autor merecem acolhimento apenas para excluir o abatimento do valor de R$ 200,00, mantendo-se inalterados os demais abatimentos realizados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ

A embargante Stone sustenta suposta omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando a natureza consumerista da relação, o ônus probatório, a ausência de comprovação de irregularidades aptas a justificar o bloqueio das comissões, bem como a necessidade de adequação do valor da condenação em razão dos pagamentos comprovados.

A mera discordância da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não autoriza o manejo de embargos de declaração, tampouco impõe ao julgador o dever de se manifestar de forma individualizada sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de teses já apreciadas, ainda que sob o rótulo de prequestionamento.

Diante do exposto
, conheço dos embargos declaratórios,
rejeito os embargos
opostos por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por RONAN ROBERTO CRUZ LOPES DOS SANTOS para excluir o abatimento do valor de R$ 200,00, passando a parte dispositiva do acórdão, ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação para
R$ 36.113,93 (trinta e seis mil cento e treze reais e noventa e três centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026